Tribunal: STJ
Processo: 0011870-24.2012.4.01.3600
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146401 - MT(2024/0188538-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ABEL SGUAREZI
EMBARGANTE
: ALVARO DA CUNHA NETO
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT008347O
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ÁLVARO DA CUNHA NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT012069
EMBARGADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
INTERES.
: VALDIR J BASSANI & CIA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bfdacf9-6797-4f07-87a5-ce23b40eb70c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146401 - MT(2024/0188538-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ABEL SGUAREZI
EMBARGANTE
: ALVARO DA CUNHA NETO
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT008347O
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ÁLVARO DA CUNHA NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT012069
EMBARGADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
INTERES.
: VALDIR J BASSANI & CIA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Abel Sguarezi e Alvaro da
Cunha Neto contra acórdão desta Corte Superior assim ementado (fl. 1046):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
SÚMULA
7/STJ
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
). 2. O
(Súmula 7/STJ
Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de
ofensa ao
do Código de Processo Civil. 3. Não se admite o recurso
art. 1.022
especial quando a questão federal nele suscitada não foi examinada no acórdão
recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo
interno a que se nega provimento.
Nas razões dos embargos de declaração (fls. 1063-1069), a parte
embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Afirma que não houve
Documento eletrônico VDA56171606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:24
Código de Controle do Documento: 3e9ace83-83a6-4d7c-99c1-59c9896c5e49

exame suficiente da tese de prequestionamento implícito e ficto do
I, do CPC,
art. 292,
ao defender que a controvérsia referente ao valor da causa e à sua correlação com o
proveito econômico foi debatida nas instâncias ordinárias.
Alega, ainda, omissão quanto à tese de que a definição do proveito
econômico não exigiria reexame do conjunto fático-probatório, por se tratar, a seu ver,
de questão estritamente jurídica, atinente à diferença entre o valor do título executivo e
o montante efetivamente exigido na execução, o que afastaria a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Sustenta, por fim, omissão apta a caracterizar negativa de prestação
jurisdicional, nos termos do
II, do CPC, ao afirmar que o Tribunal de origem
art. 1.022,
rejeitou os embargos de declaração opostos naquela instância de forma genérica, sem
enfrentar pontos que reputa essenciais, especialmente os relativos à base de cálculo
dos honorários advocatícios e aos critérios do
do CPC.
art. 85
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls.
1079-1088), na qual afirma não haver omissão, porque o acórdão embargado
examinou de forma suficiente todas as questões relevantes ao julgamento. Acrescenta
que a ausência de prequestionamento do
do CPC atrai a incidência das
art. 292
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, bem como sustenta que a redefinição dos critérios e da extensão
do proveito econômico exige reexame do quadro fático-probatório, o que faz incidir a
.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, a eliminar contradição, a suprir omissão ou a corrigir erro
material no julgado.
Ao reexaminar o acórdão embargado à luz das razões apresentadas,
verifico que o pronunciamento colegiado examinou, de forma suficiente, as questões
necessárias ao desate da controvérsia e expôs, com clareza, as razões que
conduziram à manutenção dos óbices sumulares então aplicados.
Com efeito, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, o
acórdão embargado registrou expressamente que a Corte de origem apreciou a
controvérsia de modo fundamentado, sem incorrer em omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Ficou consignado, ademais, que o Tribunal local corrigiu a
sentença para fixar os honorários advocatícios com base no
§ 2o, do CPC,
art. 85,
adotando como base de cálculo o proveito econômico alcançado pela executada,
representado pelo valor atualizado do título executivo, além de elevar em 1% o
percentual anteriormente arbitrado. Assentou-se, ainda, que nenhum aspecto relevante
para a solução da controvérsia deixou de ser examinado, bem como a ausência de
motivação não se confunde com fundamentação contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA56171606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:24
Código de Controle do Documento: 3e9ace83-83a6-4d7c-99c1-59c9896c5e49

Também não há omissão quanto ao prequestionamento do
do CPC.
art. 292
O acórdão embargado consignou, de modo expresso, que a Corte de origem não
examinou a aplicação dessa norma ao caso concreto, circunstância que evidenciou a
falta de prequestionamento da questão federal e levou à incidência das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal. Pelo mesmo motivo, ficou afastada a incidência do
do CPC, pois, não tendo sido acolhida a alegação de ofensa ao
art. 1.025
art. 1.022
do mesmo diploma, não se formou o pressuposto necessário ao prequestionamento
ficto.
Igualmente não há omissão quanto à incidência da
. O
Súmula 7/STJ
acórdão embargado foi claro ao assentar que a alteração dos honorários advocatícios
sucumbenciais e a definição do proveito econômico a ser adotado como base de
cálculo demandariam reexame de matéria fática, providência incabível em recurso
especial. Houve, portanto, indicação suficiente das razões pelas quais se concluiu pela
manutenção do referido óbice sumular.
Nesse contexto, a parte embargante procura atribuir ao
do CPC
art. 1.022
finalidade que ele não comporta, pois pretende rediscutir o acerto da conclusão
alcançada no julgamento do agravo interno, e não propriamente suprir omissão,
eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.
Cumpre registrar, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para revelar a razão de decidir (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.483.155/BA
DJe de
. A esse respeito, a Corte Especial já assentou que basta
15/6/2016,
3/8/2016)
ao julgador apontar, de modo claro e objetivo, os fundamentos que formaram o seu
convencimento (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro Raul Araújo,
EREsp 1.213.226/SC
Corte Especial, julgado em
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
Desse modo, não se constatando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:24
Código de Controle do Documento: 3e9ace83-83a6-4d7c-99c1-59c9896c5e49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.146.401 / MT
Número Registro: 2024/0188538-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118702420124013600 118702420124013600 118702420124013800 200736000138432
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABEL SGUAREZI
RECORRENTE : ALVARO DA CUNHA NETO
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT008347O
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ÁLVARO DA CUNHA NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT012069
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
INTERES.
: VALDIR J BASSANI & CIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABEL SGUAREZI
EMBARGANTE : ALVARO DA CUNHA NETO
Documento eletrônico VDA56427748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 86993f42-9688-44b7-886d-a67b8905e756

ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT008347O
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
ÁLVARO DA CUNHA NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT012069
EMBARGADO : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544
INTERES.
: VALDIR J BASSANI & CIA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 86993f42-9688-44b7-886d-a67b8905e756